Tribunal: TJMT
Processo: 0005268-46.2014.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE OS SERVIÇOS DE CORRETAGEM FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS – IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO DA COMISSÃO À TERCEIRO – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, notadamente através dos e-mails trocados entre os litigantes (id. 146259269 – págs. 18 a 23), restou claramente demonstrado os serviços prestados pelo requerente, ora apelado, na intermediação do arrendamento da área, conforme o contrato de parceria agrícola firmado entre o requerido, ora apelante, e os parceiros agrícolas (id. 146259269 – págs. 25 a 30).
Assim, demonstrado que os serviços de corretagem foram efetivamente prestados pelo requerente, ora apelado, é difícil acreditar que, ainda que não haja contrato de corretagem firmado entre as partes, os serviços na intermediação do arrendamento da área não seriam remunerados.
Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida, o requerido, ora apelante, em sua contestação (id. 146259272 – págs. 4 a 26), imputa a responsabilidade do pagamento da comissão de corretagem ao proprietário da área que seria arrendada, entretanto, tal tese não passa de mera alegação desprovida de qualquer suporte probatório nesse sentido.
Nesse contexto, como o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005268-46.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA - CPF: 700.761.629-15 (APELADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), ADAO LUIZ PORTELA - CPF: 405.350.450-34 (APELANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), MARIA CECILIA PRANDINE MOLEIRO - CPF: 030.999.279-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE OS SERVIÇOS DE CORRETAGEM FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS – IMPUTAÇÃO DO PAGAMENTO DA COMISSÃO À TERCEIRO – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, notadamente através dos e-mails trocados entre os litigantes (id. 146259269 – págs. 18 a 23), restou claramente demonstrado os serviços prestados pelo requerente, ora apelado, na intermediação do arrendamento da área, conforme o contrato de parceria agrícola firmado entre o requerido, ora apelante, e os parceiros agrícolas (id. 146259269 – págs. 25 a 30).

2. Assim, demonstrado que os serviços de corretagem foram efetivamente prestados pelo requerente, ora apelado, é difícil acreditar que, ainda que não haja contrato de corretagem firmado entre as partes, os serviços na intermediação do arrendamento da área não seriam remunerados.

3. Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida, o requerido, ora apelante, em sua contestação (id. 146259272 – págs. 4 a 26), imputa a responsabilidade do pagamento da comissão de corretagem ao proprietário da área que seria arrendada, entretanto, tal tese não passa de mera alegação desprovida de qualquer suporte probatório nesse sentido.

4. Nesse contexto, como o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ADÃO LUIZ PORTELA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem de n.o 0005268-46.2014.8.11.0007, ajuizada por
GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 65.402,00 (sessenta e cinco mil quatrocentos e dois reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) e corrigido monetariamente pelo INPC, ambos incidentes desde a data da citação; e

ii) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86 do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 146259282 – págs. 1 a 26), o requerido, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, através do conjunto probatório produzido nos autos o requerente, ora apelado, não comprovou o fato constitutivo do seu direito.

Afirma que nunca pactuou qualquer comissão com os corretores, já que foi o requerido, ora apelado, que lhe ofertou, espontaneamente, o imóvel rural para arrendamento.

Salienta que, conforme jurisprudência, não havendo previsão contratual de comissão de corretagem é indevida sua cobrança.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença para que o pedido formulado na petição inicial seja julgado improcedente.

Contrarrazões apresentadas (id. 146259286 – págs. 1 a 6).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem de n.o 0005268-46.2014.8.11.0007, ajuizada por GERALDO APARECIDO CAMPANA DA SILVA

em face de ADÃO LUIZ PORTELA, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, o requerido, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, através do conjunto probatório produzido nos autos, o requerente, ora apelado, não comprovou o fato constitutivo do seu direito.

Afirma que nunca pactuou qualquer comissão com os corretores, já que foi o requerido, ora apelado, que lhe ofertou, espontaneamente, o imóvel rural para arrendamento.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, da análise dos fatos narrados e do conjunto probatório produzido nos autos, notadamente através dos e-mails trocados entre os litigantes (id. 146259269 – págs. 18 a 23), restou claramente demonstrado os serviços prestados pelo requerente, ora apelado, na intermediação do arrendamento da área, conforme o contrato de parceria agrícola firmado entre o requerido, ora apelante, e o senhor Milton Caetano e a senhora Darci Zanovelo Gaetano (id. 146259269 – págs. 25 a 30).

Assim, demonstrado que os serviços de corretagem foram efetivamente prestados pelo requerente, ora apelado, é difícil acreditar que, ainda que não haja contrato de corretagem firmado entre as partes, os serviços prestados na intermediação do arrendamento da área não seriam remunerados.

Não fosse suficiente, como já consignado na sentença recorrida, o requerido, ora apelante, em sua contestação (id. 146259272 – págs. 4 a 26), imputa a responsabilidade do pagamento da comissão de corretagem ao proprietário da área que seria arrendada, entretanto, tal tese não passa de mera alegação desprovida de qualquer suporte probatório nesse sentido.

Nesse contexto, como o requerente, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA No 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula no 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula no 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula no 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2o, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Portanto, tendo em conta que a requerido, ora apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pela advogada do requerente, ora apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022